Tribunal: TJSP
Processo: 2244010-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de percentual de faturamento. Empresa executada localizada em Comarca de outro Estado. Nomeação de administrador-depositário. Necessidade. Ausência de profissional no Juízo de origem, que aceite o encargo. Possibilidade de expedição de carta precatória para a efetivação da penhora e nomeação de administrador-depositário pelo Juízo deprecado. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de percentual de faturamento. Empresa executada localizada em Comarca de outro Estado. Nomeação de administrador-depositário. Necessidade. Ausência de profissional no Juízo de origem, que aceite o encargo. Possibilidade de expedição de carta precatória para a efetivação da penhora e nomeação de administrador-depositário pelo Juízo deprecado. Decisão reformada. Recurso provido.